Tribunal: TCU
Processo: 033.615/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis gastos irregulares com o CPGF

Inteiro teor:
Acórdão 1270/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer atinente aos gastos com o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) do Presidente da República; Considerando que o pedido não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, pois não está acompanhando de indícios de irregularidades; Considerando que o peticionante não possui legitimidade para requerer a realização de auditoria por parte deste Tribunal, nos termos do art. 71, IV, da Constituição Federal, c/c o art. 38, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232 do RI/TCU, c/c o art. 4o, I, da Resolução-TCU 215/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno, em não conhecer da representação, não conhecer do pedido de realização de auditoria, nos termos de art. 38, I, da Lei 8.443/1992, e do art. 232 do RI/TCU, dar ciência desta deliberação aos interessados e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.615/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.